Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700056-68.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, JOSIAS LEITE DE FREITAS JUNIOR D E C I S Ã O Nos IDs 34717027 e 35268741, o Apelante Josias Leite de Freitas Junior peticionou afirmando o descumprimento, pelo Distrito Federal, do acórdão que julgou a Apelação interposta no presente Mandado de Segurança, no qual foi afastada a determinação de ressarcimento ao erário relativamente aos valores recebidos pelo Impetrante a título de GCET – Gratificação de Condições Especiais de Trabalho e GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (ID 34252208). Intimado para se manifestar sobre tal alegação, o Distrito Federal informou que, a princípio, está cumprindo a determinação contida no acórdão, consoante documentação juntada no ID 35620988. No entanto, requereu a prorrogação do prazo para manifestação, em 20 (vinte) dias, tempo necessário para a obtenção de resposta da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal quanto aos fatos (ID 35620987). O Apelante Josias Leite de Freitas foi então intimado para se manifestar sobre a petição e documentos juntados pelo Distrito Federal nos IDs 35620987, 35620988 e 35620989. Em resposta, afirmou persistir o descumprimento do acórdão pelo Distrito Federal e pugnou pela determinação de suspensão da cobrança de “R$ 23.420,30 (vinte e três mil, quatrocentos e vinte reais e trinta centavos), referente ao recebimento das parcelas de GAB, GCET E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE”, bem como, de arquivamento definitivo do respectivo processo administrativo, com fixação de astreintes para o caso de descumprimento (ID 36042836). É o breve relatório. Decido. Da análise dos documentos juntados para comprovação da cobrança indevida, observo que ela se refere ao Adicional de Insalubridade (ID 36042835), verba que não foi objeto de análise no acórdão que julgou o Mandado de Segurança, o qual tratou, apenas, do recebimento de GCET – Gratificação de Condições Especiais de Trabalho e GAB - Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde pelo Impetrante/Apelante (ID 34252208). Diante desse fato, indefiro o pleito de suspensão da cobrança. Por outro lado, defiro o pedido de prorrogação do prazo feito pelo Distrito Federal e determino a intimação do ente público para que se manifeste de forma conclusiva, no prazo de 20 (vinte) dias, sobre as alegações do Impetrante/Apelante, contidas nos IDs 34717027, 35268741 e 36042836. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator